Tribunal: CARF
Processo: 16095.720196/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Na ausência de pagamento, seja na forma de pecúnia, aloja-se a contagem da decadência no artigo 173, inciso I, do CTN, e não no artigo 150, §4°, do mesmo diploma legal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972.
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. EXCLUSÃO DO ISS SOBRE VENDAS DEVIDO NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
A parcela relativa ao ISS, devida sobre operações de venda de serviços, na condição de contribuinte, não deve ser excluída da base de cálculo da Cofins, por falta de previsão legal.
STF. DECISÃO COM EFEITOS VINCULANTES. DISTINÇÃO ENTRE OS TEMAS 69 E 118.
Inexiste previsão que determine a aplicabilidade, por extensão, da tese firmada no Tema 69 STF (O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS) à matéria objeto do Tema 118 STF (Inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS), ainda não julgada.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO AGRAVADA.
Deve ser mantido o agravamento pela metade da multa de ofício quando constatado que a contribuinte, no caso concreto, reiteradamente, vale-se de conduta de procrastinação no cumprimento das intimações para prestação de informações e apresentação de documentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.720196/2011-41
ACÓRDÃO
3201-012.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORGANIZAÇÃO MORENO CONTABILIDADE E INFORMÁTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Na ausência de pagamento, seja na forma de pecúnia, aloja-se a contagem
da decadência no artigo 173, inciso I, do CTN, e não no artigo 150, §4°, do
mesmo diploma legal.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade de lançamento ou decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais,
apresentando clara fundamentação normativa, motivação e caracterização
dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972.
BASE DE CÁLCULO DA COFINS. EXCLUSÃO DO ISS SOBRE VENDAS DEVIDO
NA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
A parcela relativa ao ISS, devida sobre operações de venda de serviços, na
condição de contribuinte, não deve ser excluída da base de cálculo da
Cofins, por falta de previsão legal.
STF. DECISÃO COM EFEITOS VINCULANTES. DISTINÇÃO ENTRE OS TEMAS
69 E 118.
Inexiste previsão que determine a aplicabilidade, por extensão, da tese
firmada no Tema 69 STF (O ICMS não compõe a base de cálculo para a
incidência do PIS e da COFINS) à matéria objeto do Tema 118 STF (Inclusão
do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS), ainda não julgada.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e
é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720196/2011-41
2
declaração e nos de declaração inexata, não cumprindo à administração
afastá-la sem lei que assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI,
do CTN.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO AGRAVADA.
Deve ser mantido o agravamento pela metade da multa de ofício quando
constatado que a contribuinte, no caso concreto, reiteradamente, vale-se
de conduta de procrastinação no cumprimento das intimações para
prestação de informações e apresentação de documentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo do Auto de Infração, lavrado em 16/09/2011, para
exigência da COFINS, no regime de incidência não cumulativa, no valor total de R$
130.084,07, incluindo multa de ofício agravada de 112,50% e juros de mora
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720196/2011-41
3
calculados até 08/2011, em virtude da falta de recolhimento apurada pelo cotejo
das informações de receita nas DIPJ e nos DACON.
As infrações foram enquadradas nos seguintes dispositivos legais: arts. 1o, 3o e 5o
da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades, a
contribuinte é uma sociedade de técnicos em contabilidade, profissão legalmente
regulamentada e, como tal, gozava de isenção da Cofins prevista na Lei
Complementar no 70/91, vindo a ser exigida a contribuição dessas sociedades
com o advento da Lei no 9.430/1996.
A fiscalização diz que a interessada impetrou Mandado de Segurança, com pedido
de liminar (no 2004.61.19.000149-0), pleiteando o direito de não recolher a
Cofins, bem como de ver restituídos os valores recolhidos indevidamente, nos
termos do processo administrativo fiscal no 10875.000249/2004-11.
E que, em instância definitiva, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser a Lei
Complementar no 70/91 materialmente ordinária nos dispositivos que tratavam
desse assunto, considerando, portanto, legítima a revogação por lei ordinária da
isenção anteriormente conferida por lei complementar sem que tenha ocorrido
violação a qualquer princípio constitucional ou dispositivo legal, ocorrendo o
trânsito em julgado dessa decisão em 30/10/2008.
Esclarece que a contribuinte foi intimada, por duas ocasiões, ainda em fase de
diligência, a demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a composição
da base de cálculo e receitas isentas e/ou não tributadas na apuração da Cofins. E
que, em atendimento, limitou-se a enviar somente fotocópias de um instrumento
particular de alteração do contrato social e uma consulta, identificando-a como
optante do Simples Nacional a partir de 01/01/2009.
E que, tendo sido iniciada a ação fiscal, a pessoa jurídica foi intimada e reintimada
a apresentar os documentos antes solicitados, além dos livros de Apuração do ISS,
Diário e Razão, do período 01/2006 a 12/2008, sendo que, em resposta à última
intimação, a contribuinte protocolizou pedido de prorrogação de prazo por 30
(trinta) dias, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias úteis (Termo de
Prorrogação de Prazo com ciência em 05/09/2011), tendo em vista já ter tido
excelente prazo para preparar a documentação solicitada, considerando as várias
solicitações anteriores.
A fiscalização informa que, em 09/09/2011, em atendimento ao Termo de
Prorrogação de Prazo supra, a empresa apresentou cópia simples de uma
consolidação contratual registrada em 12/06/2004 no RTD de Poá/SP, mais antiga
que a primeira alteração contratual apresentada anteriormente (registrada em
29/05/2005); bem como apresentou os DACON de 2008, não juntados ao
processo porque não haviam sido objeto de intimação, estando disponíveis para
consulta nos sistemas informatizados da RFB.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720196/2011-41
4
Em decorrência, a fiscalização descreve que prosseguiu com a auditoria com os
elementos já disponíveis, utilizando-se das receitas de prestação de serviços
fornecidas pela própria empresa nos DACON (campo "Outras Receitas Auferidas",
linha 4 - "Receita Tributada à Alíquota Zero"), as quais se prestam a identificar a
receita de serviços auferida, sujeita ao lançamento de ofício correspondente.
Particularmente acerca da infração, diz que mediante cotejo entre a Receita de
Prestação de Serviços declarada nas DIPJ - na qual se optou pelo Lucro Real
(Anoscalendário 2006 a 2008) com os valores informados nos respectivos DACON,
foi apurada insuficiência de recolhimento da Cofins, exigida de ofício.
Salienta que a falta de recolhimento sujeita a contagem do prazo decadencial às
regras definidas no art. 150 e §§ c/c art. 173, I, do Código Tributário Nacional -
CTN.
E acrescenta que, em razão de a empresa não ter prestado qualquer
esclarecimento ou justificativa, aumentou a multa de ofício pela metade, nos
termos da Lei no 9.430, de 1996, art. 44, inciso I, § 2o, inciso I.
A contribuinte foi cientificada do lançamento, por via postal, em 29/09/2011.
Inconformada, apresentou impugnação em 21/10/2011, acompanhada de
documentos (cópia de procuração, de contrato social e do Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidades).
Após breve resumo dos fatos, requer a nulidade do lançamento, tendo em vista as
ilegalidades e irregularidades nele existentes.
Esclarece que em momento algum pretendeu se esquivar da auditoria, pois, como
comprovam os documentos juntados, "tudo que fora pedido foi apresentado a
esta fiscalização. Até mesmo documentos a mais como constou pela própria
auditora, não havendo que se falar em pena aumentada".
Ademais, alega que não houve inexatidão das informações, já que todos os
lançamentos realizados em DCTF e DACON constavam como suspensos,
exatamente como autoriza a legislação vigente, facilitando o trabalho da RFB, que
somente precisaria cobrar o débito ao final da ação/processo que tenha lhe
conferido a suspensão.
Argumenta que em todos os momentos agiu de boa-fé, fazendo jus a aplicação da
multa de 20%, nos termos da Lei no 9.430/96.
Entende que a matéria de fundo da presente constituição do crédito tributário
deve ser reanalisada, já que foram inseridos na base de cálculo outros valores que
não deveriam ali constar.
Discorre sobre a base de cálculo da Cofins, com fundamento no art. 195 da
Constituição Federal de 1988 (CF/88), na Emenda Constitucional no 20/98, na Lei
Complementar no 70/91, na Lei no 9.718/98 e na Lei no 10.833/2003.
Alega que o art. 195, I, da CF/88, após o advento da EC no 20/98, autorizou a
instituição de contribuições sobre a receita "ou" faturamento, sendo que tais
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720196/2011-41
5
termos são inconfundíveis: receita é gênero e faturamento é espécie de receita,
mais precisamente, receita bruta.
E que a LC no 70/91 elegeu o faturamento como base de cálculo da Cofins,
considerado como a receita decorrente da venda de mercadorias e prestação de
serviços, nos moldes do art. 195, I, da CF/88.
Afirma que com a Lei no 9.178/98 foi mantido o faturamento como base de
cálculo, correspondente à receita bruta da venda de produtos e serviços, sendo
definida a receita bruta como a totalidade das receitas auferidas, sendo
irrelevante a atividade exercida e a classificação contábil adotada (§1o do art. 3o).
Diz que o Supremo Tribunal Federal (STF)declarou a inconstitucionalidade do §1o
do art. 3o da Lei no 9.718/98, considerando descabido o alargamento da base de
cálculo do Pis e da Cofins mediante a inclusão de outras espécies de receitas no
conceito de faturamento, reconhecendo que a superveniência da EC no 20/98 não
convalidou o dispositivo em questão.
Continua, dizendo que as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, ao instituírem a
modalidade não cumulativa, também optaram por tributar apenas o
faturamento(assim entendido o total das receitas auferidas, compreendendo a
receita bruta da venda de bens e serviços e todas as demais receitas auferidas),
que é uma das espécies de receita, de modo que não poderiam modificar seu
significado, tornando-o um gênero designativo de toda e qualquer receita.
Entende que se receita e faturamento fossem realmente sinônimos não haveria
justificativa na alteração promovida pela EC no 20/98, sendo indubitável que
receita e faturamento guardam equivalência entre si.
Ainda ao se referir ao conceito de faturamento, aduz a impossibilidade de nele se
incluir o ISS. Fundamenta-se no art. 110 do CTN, inclusive, para concluir ser
vedada a abrangência de quaisquer outros valores que não a receita decorrente
da venda de mercadorias e prestação de serviços à acepção consolidada de
faturamento, alertando, no entanto, que não se pretende interpretar o texto
constitucional com base em norma infraconstitucional.
Diz que constitucionalizado o conceito ou instituto de direito tributário, para
efeito de definição da competência impositiva, assim como ocorre com o
faturamento, a lei infraconstitucional não mais poderá dar nova conceituação, sob
pena de tornar inócuo o princípio constitucional da discriminação de rendas
tributárias. Cita que a Corte Suprema assentou a tese de que o termo
faturamento envolve conceito de natureza constitucional (RE 357.950-9/RS).
Nesse contexto, à vista de que o conceito de faturamento não pode ser
modificado diante de sua natureza constitucional, bem como que nele não
constam quaisquer outros valores senão aqueles advindos da receita oriunda da
venda de mercadorias ou serviços, conclui que se impõe de imediato a exclusão
do valor do ISS da base de cálculo da Cofins, pois o imposto não é abrangido pelo
conceito de faturamento.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720196/2011-41
6
Cita caso análogo (julgamento do RE 240.785-2 pelo STF), no qual a Corte
Suprema manifestou entendimento de que o valor do ICMS (imposto, da mesma
forma que o ISS) não pode integrar a base de cálculo do Pis e da Cofins.
Cita jurisprudência judicial no sentido de excluir o ISS da base de cálculo das
contribuições.
Alega que o ISS é de competência Municipal, como previsto no art. 156, III, da
CF/88, e que cada município possui legislação própria acerca da exação, devendo
todas serem pautadas na Lei Complementar no 116/2003.
E que, quando se calcula o valor do faturamento, busca-se a receita advinda da
prestação de serviços, devendo-se excluir quaisquer outros valores que não
aqueles, inclusive o referente ao ISS, que configura apenas uma entrada de
dinheiro que circula graficamente pela contabilidade, não configurando receita ou
faturamento da pessoa jurídica, pois é receita do município.
Por tais razões, requer seja recalculado o valor do débito, excluindo os valores
pagos a título de ISS, os quais estão ali incluídos indevidamente, tendo
reconhecido o seu direito de ver declarada a inexistência de relação jurídica com o
Impugnado, especificamente para ver excluído da base de cálculo o ISS que
compõe o preço do serviço.
Como precedente jurisprudencial, cita, por analogia, as decisões emanadas do
Egrégio Supremo Tribunal no julgamento do RE 240.785-2 (ICMS) e dos Tribunais
Regionais Federais, a exemplo do Agravo de Instrumeno no 2007.01.00.000928-4 -
TRF 1a Região (ICMS).
No mais, acusa a ilegalidade da aplicação da taxa Selic na correção de débitos
tributários, pois não reflete índice legal, padecendo de inconstitucionalidade,
entre outras razões, por representar aumento indevido de tributo em afronta ao
art. 150, I, da CF/88, inclusive.
Encerra com os seguintes pedidos:
50. Ante o todo acima, a Impugnante requer:
A. O recebimento da presente Impugnação Administrativa, com a suspensão dos
efeitos do ato jurídico, abstendo-se o Fisco de lhe exigir o tributo, ou mesmo
praticar quaisquer atos tendentes à negativação, inscrição, etc., até ulterior
julgamento de mérito;
B. A anulação definitiva do Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado,
declarando indevido o valor indevidamente lançado em face do Impugnante a
título de COFINS, bem como demais acessórios, anulando-se a multa aplicada e
impedindo a aplicação da inconstitucional Taxa Selic para indexação dos débitos,
nos termos da fundamentação retro.
Por derradeiro, requer, na remota hipótese da não configuração da nulidade do
auto, pugna pela exclusão da multa de 75%, aplicando-se 20%, conforme disposto
na Lei 9430/96.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720196/2011-41
7
51. Outrossim, de acordo com os Princípios Gerais de Processo Administrativo,
pugna lhe seja permitido demonstrar a veracidade dos fatos ora narrados, o que
se fará mediante apresentação de outros documentos eventualmente
necessários, novas diligências na empresa, perícia contábil, cuja produção de
provas protesta a Impugnante pela realização. (destaques do original).
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 14-89.311 - 11a Turma da DRJ/RPO apresentando o
seguinte resultado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada no momento da impugnação, a menos
que demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos
constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou
atender neste caso.
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência e/ou perícia quando não preenchidos os
requisitos legais previstos para sua formulação, bem como quando se trata de
matéria passível de prova documental a ser apresentada no momento da
impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2006, 2007, 2008 DÉBITO NÃO DECLARADO EM DCTF.
É cabível o lançamento de ofício de débitos não declarados em DCTF, cujos
pagamentos não tenham sido comprovados.
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ISS. NÃO CABIMENTO.
O ISS integra a base de cálculo da contribuição para o Pis e da Cofins, inexistindo
previsão legal para sua exclusão, tanto no regime cumulativo quanto no regime
não cumulativo.
INCONSTITUCIONALIDADE. INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao
exame da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os
artigos 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720196/2011-41
8
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A multa de lançamento de ofício decorre de expressa determinação legal e é
devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, não cumprindo à administração afastá-la sem lei que
assim regulamente, nos termos do art. 97, inciso VI, do CTN.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO AGRAVADA.
Deve ser mantido o agravamento pela metade da multa de ofício quando
constatado que a contribuinte, no caso concreto, reiteradamente, vale-se de
conduta de procrastinação no cumprimento das intimações para prestação de
informações e apresentação de documentos.
JUROS DE MORA.
O crédito tributário não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros
de mora, seja qual for o motivo determinante da falta.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
Das preliminares
Da decadência
A recorrente alega que o período de 2006 do presente Auto de Infração estaria
decaído utilizando o artigo 150, § 4o do CTN tendo em visto que não houve dolo, fraude ou
simulação.
Todavia é necessário verificar que o auto de infração aqui tratado utiliza o art. 150 e
§§ c/c art. 173, I, do Código Tributário Nacional -CTN devido a falta de existência de recolhimento
por conta da Recorrente, não existindo alegação de dolo ou fraude no presente processo
administrativo.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720196/2011-41
9
O prazo para exigência da COFINS e do PIS é de 5 (cinco) anos, contados a partir da
data do fato gerador, caso tenha ocorrido antecipação do pagamento, nos termos do art. 150, § 4o
do CTN ou nos outros casos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do inciso I, do art. 173 do CTN.
No caso em tela, não existe nenhum registro de pagamento das contribuições
registrados nos sistemas da Receita Federal conforme constatado pelo Autoridade Fiscal no Termo
de Verificação Fiscal (fls. 223), ensejando a aplicação das regras de contagem de prazo da
decadência previsto no art. 173, I, do CTN. Tendo em vista que a ciência do lançamento ocorreu
em 21/03/2011 e os débitos exigidos no auto de infração referem-se a fatos geradores ocorridos
no período de 2006, não se aplica a decadência.
Da nulidade
Preliminarmente, suscita a Recorrente a nulidade do Auto de Infração devida a
suposta exorbitante multa cobrada no presente Auto de Infração.
Em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
O Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, contém a descrição dos
fatos, acompanhada da capitulação legal, e cumpriu com todos os requisitos insculpidos no artigo
10 do Decreto no 70.235/1972, observando estritamente o disposto no artigo 142 do Código
Tributário Nacional (CTN), não se cogitando tampouco, a hipótese de nulidade do Auto de
Infração, além disso a discussão sobre possível confiscatoriedade da multa deverá ser discutida no
mérito e não como possível nulidade.
Do mérito
Da base de cálculo da contribuição
Em relação a controvérsia se o ISS estaria incluso na base de cálculo da PIS e da
COFINS, argumenta a recorrente que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a exclusão do ICMS
da base de cálculo da PIS e da COFINS, assim, também devendo ser compreendido a exclusão do
ISS.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720196/2011-41
10
Não assiste razão ao Recorrente.
De pronto, impõe-se ressaltar que não foi trazido aos autos qualquer elemento de
prova, no sentido de que a recorrente seria contribuinte daquele tributo e, em especial, de que
houve recolhimentos aos cofres municipais do ISS no período objeto do presente pedido de
restituição. Isto, por se só, já seria suficiente para negar provimento ao apelo.
Quanto as exclusões que tão somente serão efetuadas para a determinação da base
de cálculo do PIS e da Cofins, estão determinadas na Lei no 9.718/1998, artigo 3°, § 2o, que, ao
tratar das contribuições para o PIS/Pasep e para a Cofins. assim previa:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (Vide
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)Art. 3° O faturamento a que se refere o
artigo anterior corresponde à receita bruta da pessoa jurídica.
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas.
§ 2° Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
I — as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto
sobre Produtos Industrializados — IPI e o Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação — ICMS, quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II — as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados corno perda,
que não representam ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação
de investimento pelo valor do patrimônio liquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita; (redação dada pela Medida Provisória n°2.158-35, de
2001)III — (Revogado)IV — a receita decorrente da venda de bens do ativo
permanente.
V — a receita decorrente da transferência onerosa a outros contribuintes do ICMS
de créditos de ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto
no inciso II do § 1° do art. 25 da Lei Complementar ri° 87, de 13 de setembro de
1996. (Redação dada pela Lei n° 11.945, de 4 de junho de 2009).
Constata-se, pela legislação transcrita, que a base de cálculo do PIS e da COFINS na
sistemática não cumulativa é bem ampla, incluindo todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, além disso, a legislação
também prevê as exclusões desta base de cálculo. No entanto, não se identifica no dispositivo
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720196/2011-41
11
legal transcrito previsão para a exclusão do ISS sobre as vendas da incidência do PIS e da COFINS
não cumulativos.
A Receita Bruta, que se insere no conceito da base de cálculo das contribuições
referidas, é definida pelo art. 12 do Decreto-lei no1.598/77, com a redação então vigente:
Art. 12 A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria e o preço dos serviços prestados §1o A
receita líquida de vendas e serviços será a receita bruta diminuída das vendas
canceladas, dos descontos concedidos incondicionalmente e dos impostos
incidentes sobre vendas.
Percebe-se pela leitura do dispositivo que a exclusão dos tributos incidentes
somente se faz para encontrar o valor da receita líquida, conforme §1o. Portanto, na Receita Bruta
devem ser considerados incluídos os impostos incidentes sobre vendas, conforme expressa
previsão legal.
Por outro lado, a discussão acerca da da base de cálculo da contribuição ao PIS e da
COFINS provoca intensos debates no âmbito da doutrina e do Poder Judiciário.
Sabe-se, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento já transitado em
julgado, no RE no 574.706, entendeu pela impossibilidade de o ICMS (tributo de competência do
Distrito Federal e dos Estados) compor a base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.
Naquele RE, foi fixada a seguinte tese: “O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de
incidência do PIS e da COFINS”.
Entretanto, o referido julgado não se aplica ao ISS. Não há como estender a
interpretação do julgamento para além de seu objeto. Este Conselho está vinculado à legalidade
estrita (art. 150, I, CF).
A matéria referente à inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e da Cofins teve
repercussão geral reconhecida, no RE 592.616/RS (Tema 118/STF):
ISS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS.
CONCEITO DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
Todavia, o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou definitivamente
acerca da constitucionalidade ou não de o ISS poder compor a base de cálculo das contribuições
em comento, o processo encontra-se concluso ao Relator desde a data de 18/01/20242 e o
acatamento da questão posta em julgamento por este Tribunal Administrativo, vai de encontro ao
texto da Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em suma, se a Lei não prevê a exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições
ao PIS/COFINS, tampouco se tem decisão vinculante a este Conselho, o, devendo, por isso, ser
mantida a decisão ora recorrida.
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720196/2011-41
12
Além disso é o entendimento recente da 3o Turma da Câmara de Recursos Fiscais
desse órgão, que recentemente manteve o ISS na base de cálculo por falta de previsão legal para
sua exclusão, conforme se verifica do trecho extraído da decisão:
“Em que pese o argumento apresentado no sentido de ser aplicável o
entendimento manifestado pelo STF quando do julgamento do RE no 574.706
(Tema 69 STF: O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da
COFINS), entendo não assistir razão ao Recorrente.
A decisão com efeitos vinculantes proferida pelo STF alcança exclusivamente o
imposto estadual. Ainda que os argumentos de direito possam se estender ao ISS,
adentrar nesse mérito acarretaria, indubitavelmente, a análise de alegação de
inconstitucionalidade de norma, o que não é permitido no âmbito desse CARF.
Com efeito, os argumentos de direito apresentados pelo Contribuinte em seu
Recurso restringem-se ao conceito de receita ou faturamento estabelecido pelo
art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, sem adentrar em qualquer dispositivo
legal que sustente a tese de aplicabilidade da decisão proferida pelo STF no RE no
574.706 (Tema 69 STF) à hipótese ora examinada, vinculada ao Tema 118. Logo,
não há como se acolher as razões recursais.”
(ACÓRDÃO 9303-015.350 – CSRF/3a TURMA - SESSÃO DE 12 de junho de 2024 –
Relatora: Tatiana Josefovicz Belisário)
Motivo pelo qual mantenho o quanto já decidido pelo acórdão ora recorrido sobre
o tema.
Da confiscatoriedade da multa
A recorrente alega que a multa de 112,50% não poderia ser aplicada ao caso
concreto, pois não houve inexatidão das informações prestadas nem dolo da ora Recorrente, não
sendo passível o agravamento da multa em comento.
Todavia não procede o quanto argumentado pela Recorrente pois no caso concreto
o agravamento da multa não está nas inexatidões de informações prestadas nem em dolo, e sim
na falta de atendimento a intimações com base no §2odo art. 44 da Lei 9.430/96, que traz o
seguinte texto:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720196/2011-41
13
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)”
Como é possível verificar a majoração da multa de deve a falta de resposta por
diversos momentos por parte da Recorrente, o que foi devidamente verificado no acórdão
recorrido que trago sua argumentação abaixo:
“Acerca da imposição da multa de ofício com agravamento em 50%, como
descrito no relatório, a fiscalização ressaltou que a interessada não atendeu o
quanto reiteradamente solicitado no curso da diligência e da auditoria
regularmente instaurada, esquivando-se de apresentar a documentação
probatória das receitas auferidas, bem como a correspondente escrituração,
trazendo à análise outros documentos não requeridos na intimação, consistentes
em declarações constantes dos sistemas da RFB e alterações de contrato social.
Além disso, observou que a contribuinte requereu extensa prorrogação de prazo
para atendimento à intimação no intuito de apresentar livros e documentos, cuja
guarda e conservação lhe são obrigatórios.
Ora, tratando-se de pessoa jurídica cujo objeto social consiste na prestação de
serviços contábeis e processamento eletrônico, é de se esperar a regular
manutenção dos documentos e da escrituração para pronto atendimento quando
solicitado, não se justificando extenso pedido de dilação de prazo para
atendimento de simples obrigação legal acessória.
Além do mais, referidos livros e documentos também deixaram de ser trazidos na
impugnação, sequer em demonstração do valor do ISS cuja exclusão se pleiteou
na defesa. De outro giro, não consta da impugnação a alegada comprovação do
argumento de defesa de que "tudo que fora pedido foi apresentado a esta
fiscalização. Até mesmo documentos a mais como constou pela própria auditora,
não havendo que se falar em pena aumentada".
Resta evidente que a falta de atendimento à intimação obstaculizou o
direito/dever de a fiscalização conferir os valores e a natureza dos rendimentos
informados nas declarações DIPJ e DACON, até o presente momento não
demonstrados.
Com efeito, não se pode olvidar que sobre as declarações apresentadas pela
pessoa jurídica pesa, apenas, a presunção de veracidade, de sorte que cumpre à
contribuinte corroborar as informações ali prestadas mediante a apresentação da
escrita regular, acompanhada da documentação probatória, quando solicitado
pela fiscalização, pois de acordo com o art. 923 do Regulamento do Imposto de
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.575 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16095.720196/2011-41
14
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999(RIR/99), somente a escrituração
mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Diga-se que a apresentação de documentos não solicitados em intimação fiscal
denota apenas um subterfúgio, inútil no sentido de desconfigurar o não
atendimento da exigência fiscal.
O artifício utilizado neste mister foi o de descumprir prazos, requerer dilação de
prazos, cumprir erroneamente as intimações, dificultando, enfim, por vários
meios, o procedimento fiscal. “
Além disso para rebater o quanto argumentado pela Recorrente de que poderia ser
aplicada de multa de 20% visto que a Recorrente agiu de boa-fé, é necessário lembrar que a multa
de 20% requerida pela Recorrente é multa típica de denúncia espontânea, fato esse não verificado
no caso concreto em vista do presente auto de infração.
Da conclusão
Conheço do Recurso Voluntário, para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 381
DF CARF MF
Original